Tribunal: TJSP
Processo: 1009233-89.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESTRIÇÃO JUDICIAL NO SISTEMA RENAJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.